Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-90.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) 0000280-90.2020.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM:SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000280-90.2020.8.05.0248 RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES A SEREM SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. MANTIDA A QUALIFICADORA ELENCADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito em que se objetiva a reforma da decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, por ter o Recorrente agido em legítima defesa, e também se pretende a desclassificação do crime, diante da ausência de animus necandi e sob a alegação de que o Recorrente desistiu voluntariamente de consumar o crime. Objetiva-se, ainda, a exclusão da qualificadora referente à motivação fútil, que se entende não comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão reside em saber se, na fase da pronúncia, a legítima defesa e a ausência de animus necandi podem ser reconhecidas quando há mais de uma versão para os fatos, e se as qualificadoras podem ser excluídas da apreciação do Conselho de Sentença quando não manifestamente improcedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Na fase de admissibilidade da acusação, a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri, e, havendo prova segura da materialidade delitiva e elementos indicativos da responsabilidade penal do agente, a pronúncia é medida que se impõe. 4.A tese desclassificatória por ausência de animus necandi e a tese de desistência voluntária devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. 5.É impositiva a manutenção das qualificadoras na fase de pronúncia, exceto quando a sua não configuração é incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000280-90.2020.8.05.0248, da comarca de Serrinha/BA, em que figura como recorrente Gabriel dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)0000280-90.2020.8.05.0248)